Tribunal: TJPA
Processo: 0807346-89.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807346-89.2025.8.14.0401

APELANTE: VICTOR JOSE BARROS FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. BANALIDADE DO IMPULSO. CAUSA DE AUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147, § 1º, DO CP. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por VICTOR JOSE BARROS FIGUEIREDO contra sentença que o condena pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, com incidência da causa de aumento prevista no § 1º do referido dispositivo, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00, nos termos do art. 387, IV, do CPP. A defesa suscita: (i) insuficiência probatória para condenação; (ii) afastamento da valoração negativa dos motivos do crime; e (iii) exclusão ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, à luz do princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se é idônea a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria; e (iii) determinar se deve ser afastada ou reduzida a indenização mínima fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A palavra da vítima, quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância em crimes praticados em contexto doméstico, podendo fundamentar decreto condenatório.

4. O relato da ofendida apresenta coerência interna e consonância com o depoimento da informante, que presencia o acusado com faca em punho, avançando contra a vítima e sendo contido por obstáculo físico, inexistindo contradições substanciais aptas a gerar dúvida razoável.

5. O silêncio do réu em interrogatório, embora constitucionalmente assegurado, não enfraquece a robustez do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

6. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se com a promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor, independentemente da efetiva concretização do dano, sendo irrelevante que a agressão não tenha se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

7. A valoração negativa dos motivos do crime mostra-se idônea quando a ameaça armada decorre de discussão trivial, revelando desproporcionalidade e maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 59 do Código Penal.

8. A exasperação da pena-base para 1 (um) mês e 1 (um) dia de detenção revela-se moderada e proporcional, inexistindo flagrante ilegalidade a justificar intervenção da instância revisora.

9. Incide a causa de aumento prevista no art. 147, § 1º, do Código Penal quando a ameaça é praticada contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, evidenciando mecanismo de intimidação e dominação no ambiente de convivência íntima.

10. A indenização mínima fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP é cabível, sendo o dano moral, em hipóteses de violência doméstica, in re ipsa, e o valor de R$ 500,00 proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunha presencial, é suficiente para fundamentar condenação pelo crime de ameaça.

2. A banalidade do motivo que desencadeia ameaça com emprego de arma branca autoriza a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria.

3. Incide a causa de aumento do art. 147, § 1º, do Código Penal quando a ameaça é praticada contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar.

4. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em sentença penal condenatória, sendo o dano presumido em casos de violência doméstica.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 147, caput e § 1º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Criminal nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VICTOR JOSE BARROS FIGUEIREDO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 500,00, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, absolvendo-o da imputação relativa ao art. 147-B do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Consta da denúncia que o acusado, no contexto de convivência familiar e em situação de violência doméstica, teria proferido ofensas verbais contra a vítima M. C.F. e, no dia 04/12/2024, após discussão motivada por desavença envolvendo animal doméstico, teria se dirigido à ofendida com expressões injuriosas e, munido de uma faca, investido em sua direção, tentando atingi-la, sendo impedido por obstáculo físico existente no local, circunstância que teria causado temor à vítima.

Na sentença, o magistrado de origem entendeu comprovadas a autoria e a materialidade do delito de ameaça, com base nos relatos firmes da vítima, corroborados pelo depoimento da informante ouvida em juízo, reconhecendo a especial relevância da palavra da ofendida em crimes praticados no âmbito da violência doméstica. No tocante à dosimetria, fixou a pena-base em 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, valorando negativamente os motivos do crime, e, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, tornou definitiva a pena em 02 (dois) meses de detenção, além de estabelecer indenização mínima por danos morais.

Irresignado, o apelante sustenta, preliminarmente, a insuficiência probatória para amparar o édito condenatório, aduzindo que a sentença se fundamenta exclusivamente na palavra da vítima, a qual não poderia, isoladamente, embasar condenação penal, invocando o princípio do in dubio pro reo e pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação genérica na valoração negativa dos motivos do crime, bem como postula o afastamento ou a redução do valor fixado a título de indenização mínima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, a adequação da dosimetria aplicada e a legitimidade da fixação da indenização mínima.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, entendendo preenchidos os pressupostos de admissibilidade e sustentando a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório. Sem Revisão.

Sugiro a inclusão do feito em Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A controvérsia devolvida à esta instância recursal cinge-se a três eixos centrais: 1) a alegada insuficiência probatória para sustentar a condenação de
VICTOR JOSE BARROS FIGUEIREDO
pelo crime de ameaça, com fundamento no princípio do in dubio pro reo; 2) a insurgência subsidiária quanto à valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria; e, por fim, 3) o pleito de afastamento ou redução da indenização mínima fixada na sentença.

No mérito, a pretensão absolutória por insuficiência de provas não merece acolhida.

Observa-se que a defesa sustenta que a condenação se ampara exclusivamente na palavra da vítima, reputando-a insuficiente para lastrear decreto condenatório, sobretudo por ostentar a condição de ofendida e, portanto, parte interessada no desfecho da ação penal.

Argumenta que o depoimento da informante (sobrinha da vítima) seria igualmente fragilizado por vínculo familiar, inexistindo, segundo sustenta, prova autônoma e imparcial capaz de afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

A sentença, por sua vez, assenta-se na convergência entre o relato da vítima e o depoimento da informante, colhidos sob o crivo do contraditório, ressaltando que o acusado, ao ser interrogado, opta pelo silêncio, direito constitucionalmente assegurado, mas que não infirma, por si só, a robustez do conjunto probatório produzido.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima, tanto perante a autoridade policial, quanto pelo julgador. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados, além de conter detalhes das ameaças proferidas.

Rememora-se que, segundo a denúncia, o réu, após discussão envolvendo animal doméstico, profere reiteradas expressões injuriosas e, munido de faca, investe contra a vítima, tentando atingi-la, sendo impedido por uma grade que separava os ambientes.

Em juízo, a vítima descreve de forma coerente que o acusado “pegou uma faca e pulou para cima”, sendo contido pelo obstáculo físico e pelo fato de ter solicitado à sobrinha que registrasse a cena, momento em que o agente recua. A informante, por sua vez, confirma ter ouvido a discussão, presenciado o acusado com faca em punho e observado que apenas a grade impede a agressão.

Frise-se que o crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é delito formal, consumando-se com a promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor na vítima, independentemente da efetiva concretização do dano anunciado.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, justamente porque os fatos, em regra, acontecem na esfera privada, sem a presença de terceiros. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos, o relato da vítima é suficiente para embasar condenação. Nesse sentido:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação.
4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação
." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

No caso em exame, não se está diante de relato isolado ou contraditório. Ao revés, verifica-se consonância entre a narrativa da ofendida e o depoimento da informante, a qual, embora possua vínculo familiar, presencia diretamente os fatos e confirma a dinâmica descrita. Não se trata, portanto, de mera reprodução indireta de versões, mas de testemunho ocular quanto ao momento em que o acusado avança com a faca.

Registre-se que a alegação defensiva de que a vítima não presta compromisso e ostenta interesse processual não desnatura, por si, o valor probatório de suas declarações. Por oportuno, lembra-se que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio da persuasão racional, impondo ao julgador a apreciação global da prova, sem tarifação prévia. A credibilidade do relato não se aferre a formalidades estanques, mas à coerência interna, à compatibilidade externa e à ausência de elementos que evidenciem propósito espúrio.

Não se vislumbra, no acervo probatório, qualquer indicativo de fabulação, exagero ou contradição substancial apta a instaurar dúvida razoável. Ao contrário, a narrativa apresenta linearidade e encontra respaldo na prova oral colhida em juízo. A circunstância de a vítima também ter proferido ofensas não descaracteriza a ameaça praticada pelo acusado, sobretudo diante da investida com arma branca, elemento que exacerba a gravidade da conduta e intensifica o potencial intimidatório.

Assim, as razões recursais não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de materialidade e autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão e mantida a decisão de 1º grau.

II.II – DA DOSIMETRIA.

No que concerne ao pleito subsidiário de redução da pena-base, a defesa sustenta que a valoração negativa dos motivos do crime carece de fundamentação concreta, afirmando tratar-se de argumentação genérica, incapaz de justificar a exasperação, ainda que mínima, da reprimenda inicial.

A insurgência, todavia, não procede.

Observa-se que o juízo sentenciante, ao proceder à individualização da pena nos termos do art. 59 do Código Penal, examina de forma expressa e sequencial cada uma das circunstâncias judiciais, atribuindo-lhes valoração fundamentada. Quanto aos motivos do crime, registra que a conduta decorre de discussão banal, circunstância que reputa apta a revelar maior reprovabilidade da ação.

Frise-se que os motivos do crime correspondem ao impulso subjetivo que desencadeia a prática delitiva, constituindo vetor autônomo de censura quando evidenciam especial desvalor ético-social.

No caso vertente, a dinâmica fática delineada na sentença demonstra que a ameaça armada, com emprego de faca, emerge de conflito doméstico absolutamente trivial — suposto urinar de animal em motocicleta — e evolui para investida agressiva contra mulher no âmbito de convivência familiar.

Não se trata de mera altercação verbal esporádica, mas de reação desproporcional e violenta diante de contrariedade ordinária, circunstância que evidencia intolerância e impulsividade incompatíveis com padrões mínimos de autocontenção exigíveis no convívio social. A banalidade do motivo não atenua o desvalor da conduta; ao contrário, reforça a censurabilidade do agir, pois revela predisposição à escalada agressiva a partir de causa ínfima.

Registre-se que a pena base prevista para o crime do art. 147 do CPB é detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses. Assim, a exasperação promovida na primeira fase (fixando-se a pena-base em 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção) revela-se moderada, proporcional e devidamente fundamentada, inexistindo arbitrariedade ou violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais. A intervenção desta instância revisora somente se justificaria diante de flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação idônea, o que não se verifica.

Superada a primeira fase, observa-se que inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes reconhecidas, mantendo-se a reprimenda intermediária no patamar fixado.

Na terceira fase, entretanto, incide a causa de aumento prevista no art. 147, § 1º, do Código Penal, por ter o delito sido cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar.

Rememora-se que a própria sentença reconhece que a conduta ocorre no âmbito de convivência doméstica, marcada por menosprezo e agressividade direcionados à vítima em razão de sua condição de mulher, circunstância que atrai a incidência da majorante legal.

Frise-se que a qualificadora objetiva do contexto de violência doméstica não se confunde com mero dado relacional, mas decorre da constatação de que a ameaça é instrumentalizada como mecanismo de dominação e intimidação no ambiente doméstico, reforçando a vulnerabilidade estrutural da vítima.

O conjunto fático-probatório evidencia que a agressividade verbal e a investida com arma branca dirigem-se à ofendida em cenário de convivência íntima e reiteradas desavenças, subsumindo-se à hipótese normativa do § 1º do art. 147 do Código Penal.

A aplicação da causa de aumento, portanto, mostra-se juridicamente adequada e corretamente dimensionada pelo juízo de origem, culminando na fixação da pena definitiva em 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, em regime inicial aberto, patamar que se revela proporcional à gravidade concreta do fato e compatível com os critérios da necessidade e suficiência da sanção penal.

Dessa forma, a dosimetria realizada na sentença observa rigorosamente o método trifásico, apresenta fundamentação idônea em cada etapa e não padece de qualquer vício que autorize sua modificação, impondo-se a manutenção integral da reprimenda fixada na origem.

II.III – DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Quanto ao pleito de afastamento ou redução da indenização fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), observa-se que a sentença fundamenta a condenação com base no art. 387, IV, do CPP, reconhecendo a ocorrência de dano moral decorrente da prática delitiva.

Frise-se que, em hipóteses de violência doméstica, o dano moral é, em regra,
in re ipsa
, decorrendo da própria ofensa à dignidade e à integridade psíquica da vítima. A investida com faca e as expressões degradantes dirigidas à ofendida ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando abalo moral indenizável.

O valor arbitrado revela-se módico e proporcional à gravidade concreta do fato, não havendo demonstração de desproporcionalidade ou incapacidade econômica que imponha redução. A fixação atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem importar enriquecimento indevido.

Diante desse quadro, a condenação deve ser mantida quanto ao dever de indenizar, preservando-se o quantum fixado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação imposta ao recorrente
Victor José Barros Figueiredo
, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026